Tribunal: TJSP
Processo: 0001013-29.2016.8.26.0372
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002486
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001013-29.2016.8.26.0372, da Comarca de Monte Mor, em que é apelante
CLEYTON CONTI DO CARMO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso para: (i) afastar a causa de aumento do emprego
de arma branca; (ii) considerar o réu como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II,
do Código Penal; e (iii) reduzir a pena privativa de liberdade para 5 (cinco)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantida, no mais, a bem lançada r.
sentença, por seus jurídicos fundamentos. Consideraram, desde já,
prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito de eventual
manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se incontinenti. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001013-29.2016.8.26.0372 -Voto no 36.064
2
Apelação Criminal com Revisão no 0001013-29.2016.8.26.0372
Comarca de Monte Mor
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 36.064
Apelação criminal
Roubo duplamente majorado

Concurso de pessoas e emprego de arma (faca)

Sentença condenatória
Pretendida a absolvição por
fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a redução das
penas-bases, a exclusão da majorante do emprego de
arma, a substituição da corporal por restritivas de direitos
e o abrandamento do regime prisional
Admissibilidade
parcial

Materialidade
e
autoria
suficientemente
demonstradas
Palavras da vítima de suma importância
no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso
Condenação bem editada, com base em sólido e
convincente acervo probatório
Penas-bases acima dos
mínimos mantidas Redução, em seguida, pela atenuante
da confissão
Afastamento da majorante do emprego de
arma branca
Novatio legis in mellius
Inciso I do
parágrafo 2o do artigo 157 do Código Penal revogado pela
Lei 13.654/18, que não reconheceu a arma branca como
causa de aumento de pena
Exasperação, na terceira
fase, reduzida para 1/3 (um terço) - Regime prisional
inicial fechado mantido. Recurso parcialmente provido.
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001013-29.2016.8.26.0372 -Voto no 36.064
3
acrescenta-se que Cleyton Conti do Carmo, por infração ao artigo 157,
parágrafo 2o, incisos I e II, do Código Penal, foi condenado às penas de 5
(cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e
13 (treze) dias-multa, no mínimo legal.
Na mesma decisão, o apelante foi absolvido de
ter praticado o crime previsto no artigo 288 do Código Penal, bem como
o corréu Rodrigo Rodrigues Justino foi absolvido de todas as imputações,
ambos nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal.
Inconformado, recorre Cleyton. Acenando com
a fragilidade probatória, pugna pela absolvição. Subsidiariamente, requer
a redução das penas-base aos mínimos legais, a exclusão da majorante
do emprego de arma, a substituição da corporal por restritivas de direitos
e o abrandamento do regime prisional.
Regularmente processado o recurso, opina a
douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Emerge
dos
autos
que
o
apelante
foi
processado porque, juntamente com Rodrigo Rodrigues Justino e outro
indivíduo ainda não identificado, associaram-se para o fim específico de
cometer crimes de roubo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001013-29.2016.8.26.0372 -Voto no 36.064
4
Assim, no dia 15 de janeiro de 2016, por volta
das 21h45min, em um ponto de ônibus situado na Rua Salomão Hadade
Baruque, n° 75, Bairro da Serra, na cidade e comarca de Monte Mor,
todos eles, previamente ajustados, agindo em concurso e com unidade
de propósitos, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com
emprego de arma branca, uma bolsa contendo celulares, documentos e
cartões bancários, pertencente a Tatiana Andrade Cunha de Oliveira.
Segundo o apurado, os acusados resolveram
praticar roubos nas cidades da região, notadamente em Monte Mor e
Hortolândia, pelo que trataram logo de dividir as tarefas que incumbiriam
a cada um deles. Enquanto um dos acusados, munido de arma branca,
abordava as vítimas, o outro acusado e o terceiro indivíduo ainda não
identificado aguardavam no veículo automotor com a finalidade de
garantir o sucesso da empreitada criminosa.
Assim, na condução do veículo Citroen/C4,
dirigiram-se ao Bairro da Serra, localizando a vítima, que havia descido
do transporte coletivo. Aproveitando-se da distração dela, Rodrigo e
Cleyton, munidos de uma arma branca, desceram do veículo, anunciaram
o roubo e subtraíram a bolsa da vítima.
Após a rapina, os acusados ingressaram no
veículo mencionado, conduzido pelo indivíduo ainda não identificado, e
fugiram na posse dos bens subtraídos.
Pois bem. A materialidade do delito apresenta-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001013-29.2016.8.26.0372 -Voto no 36.064
5
se cumpridamente demonstrada, não apenas pela portaria (fls. 2/3),
boletim de ocorrência (fls. 4/5) e auto de reconhecimento fotográfico (fl.
8), senão também pela prova oral amealhada nos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na delegacia, Cleyton negou o delito. Disse que
todos os roubos que praticou sempre estava na companhia de Rodrigo e
não de terceira pessoa (fls. 31/32).
Rodrigo, por sua vez, preferiu o silêncio, como
lhe assegura a Carta Constitucional de 1988 (fl. 54).
Em Juízo, Cleyton confessou o crime. Disse que
estava na posse do carro e praticava uma sequência de roubos em razão
de necessidade financeira. Já aconteceu de uma vítima não o reconhecer
e ser absolvido. Rodrigo deixou o carro “penhorado” na biqueira há um
tempo, por algum motivo. Renatinho lhe entregou o carro e, com ele,
passou a cometer roubos. Ao devolver o veículo, conheceu Rodrigo e,
com ele e com o carro, praticaram novos roubos. Em duas
oportunidades, o interrogando e Rodrigo praticaram roubos na
companhia de terceira pessoa, a qual conhecia como “Almeida” (mídia
audiovisual).
Rodrigo disse que não se recordava desse
roubo. O veículo Citroen C4 lhe pertence, mas nunca praticou roubos
com ele. Sempre emprestou o carro para amigos. Já praticou roubos
fazendo uso de um veículo Pálio (mídia audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001013-29.2016.8.26.0372 -Voto no 36.064
6
A
confissão
de
Cleyton
merece
inteira
credibilidade, mormente por encontrar plena e consistente ressonância
nos demais elementos probantes amealhados nos autos, notadamente
sob o pálio do contraditório (art. 197, CPP).
Assim é que a vítima, ouvida em Juízo,
informou que reconhecia Cleyton como um dos autores do delito. Desceu
do ônibus e caminhava para sua casa quando encostou um carro preto ao
seu lado, dele descendo um rapaz do lado do passageiro e, com emprego
de faca, a qual encostou em sua barriga e ameaçava furá-la, exigia a
entrega de sua bolsa. Ficou assustada e sem reação. Um terceiro rapaz
saiu do banco traseiro do carro e mandou que furasse a depoente e
pegasse a bolsa logo. Eram três roubadores. Eles pegaram a bolsa e
fugiram no carro. Na delegacia, efetuou o reconhecimento apenas de
Cleyton, por fotografia. Não viu o rosto do motorista (mídia audiovisual).
Vale
registrar
que
a
ofendida
prestou
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,
ressalte-se que ela não conhecia o apelante anteriormente aos fatos e,
portanto, não tinha motivo para incriminá-lo injustamente.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar
fidedignamente o reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a trazer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001013-29.2016.8.26.0372 -Voto no 36.064
7
irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária
punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante
iterativa orientação jurisprudencial1.
Portanto, ao contrário do que sustenta a
combativa Defesa, a autoria delitiva atribuída a Cleyton está cabalmente
comprovada, seja porque a vítima reconheceu seguramente o apelante,
tanto na delegacia quanto em Juízo, como um dos autores da prática
delitiva; seja porque o acusado Cleyton confessou, em Juízo,
detalhadamente e sem o menor constrangimento, a autoria delitiva a ele
atribuída.
Impende observar, ainda, que a causa de
aumento do concurso de pessoas está bem delineada nos autos, já que a
vítima narrou que dois indivíduos a abordaram e um terceiro ficou
aguardando no carro, o que encontra respaldo nas palavras do próprio
apelante.
Por outro vértice, a causa de aumento do
emprego de arma (faca), embora devidamente comprovada pela prova
oral, deve ser afastada, porquanto o Congresso Nacional e o Presidente
da República atabalhoadamente e numa evidente mostra de
despreocupação com a segurança pública e nenhuma atenção com o
povo houveram por bem editar e sancionar a Lei no 13.654/2018, a qual
revogou o inciso I do parágrafo 2o do artigo 157 do Código Penal, e
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a
Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001013-29.2016.8.26.0372 -Voto no 36.064
8
determinou que o emprego de arma branca como é o caso dos autos -,
não mais figuraria no rol das causas de aumento de pena do crime de
roubo.
Assim, diante da novatio legis in mellius, de
rigor o afastamento da majorante do emprego de arma (faca).
Cabe ressaltar que, embora a Lei no 13.964 -
conhecida como Lei Anticrime, de 24 de dezembro de 2019 -, tenha
restaurado o emprego de arma branca como majorante no crime de
roubo, não há como aplicá-la no presente caso, uma vez que o crime em
apuração data de 15 de janeiro de 2016.
Não resta dúvida, também, de que a ação
delitiva atingiu o ápice do iter criminis, sobretudo porque os bens
subtraídos não foram recuperados.
Destarte,
suficientemente
provadas
a
materialidade e a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja
tipicidade - sob os aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e
culpabilidade encontram-se, igualmente, demonstradas, sem qualquer
causa de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, a revelar total
incompatibilidade com a pretensão absolutória, tudo está a indicar
mesmo a violação, pelo apelante, da norma de proibição insculpida no
artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal, razão por que era
mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem proclamado
pelo eminente Magistrado sentenciante, cujas lúcidas e bem colocadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001013-29.2016.8.26.0372 -Voto no 36.064
9
razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a norma
inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de
Justiça, com exceção das penas.
Estas comportam reparo.
A propósito, as sanções básicas foram fixadas
em 1/6 (um sexto) acima dos mínimos legais, porque o réu “consoante
folha de antecedentes, ostenta inúmeras passagens por crimes contra o
patrimônio, indicando personalidade desvirtuada e voltada à prática de
delitos” (fl. 131).
Assim,
suficientemente
fundamentada
a
elevação inicial, nada a reparar.
De qualquer modo, na segunda etapa, as penas
foram reconduzidas aos mínimos legais, por conta da atenuante da
confissão, não sendo possível situá-las aquém dos mínimos legais, como
pretende a Defesa, consoante o entendimento hoje cristalizado na
Súmula no 231 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir a pena abaixo do
mínimo legal".
Na terceira fase, presente a causa de aumento
do concurso de agentes - sobretudo porque não mais subsiste a
circunstância do emprego de arma branca como majorante, consoante
assinalado alhures -, a exasperação deve ser reduzida ao patamar de 1/3

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001013-29.2016.8.26.0372 -Voto no 36.064
10
(um terço).
Como corolário, a reprimenda corporal fica
definitivamente estabelecida em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, mantidos os 13 (treze) dias-multa, de todo adequadas e
proporcionais à reprovação e prevenção do delito.
Descabida, outrossim, a pretendida substituição
da pena corporal por restritivas de direitos, seja em razão do quantum
punitivo, seja em face da grave ameaça utilizada na prática do delito (art.
44, I, CP).
E o regime prisional fechado era mesmo
necessário e adequado na espécie, mormente em face das circunstâncias
do roubo, que permitem vislumbrar a ousadia, o destemor, a frieza e a
periculosidade do apelante, por praticar o crime em concurso de três
agentes, em plena via pública, e mediante grave ameaça exercida com o
emprego de faca, contra vítima mulher, conduta essa, ademais, que vem
causando verdadeiro pânico e desassossego às pessoas de bem da
comunidade monte-morense, estando a reclamar, por isso mesmo,
punição efetiva e concreta, com maior tempo de permanência no cárcere
(arts. 33, § 3o, e 59, CP).
Vale
enfatizar
que
esse
tem
sido
o
entendimento unânime nesta Colenda Corte de Justiça, como se dessume
do excerto extraído de v. acórdão da relatoria do Eminente
Desembargador Camilo Léllis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001013-29.2016.8.26.0372 -Voto no 36.064
11
“O regime inicial fechado mostra-se o mais adequado,
tendo em vista a natureza do crime, perpetrado com
grave ameaça à pessoa, mediante o emprego de arma e
concurso de pessoas”.2
Por fim, o tempo de prisão provisória, por si só,
não constitui elemento bastante, na espécie, a fazer com que se
outorgue ao réu situação prisional mais favorável, notadamente quando
se está em face de agente dotado de vistosa periculosidade, como
assinalado alhures, malgrado a novel normativa inscrita no artigo 387,
parágrafo 2o, do Código de Processo Penal, o que reclama a análise da
possibilidade de concessão de regime prisional mais favorável somente
pelo Juiz das Execuções Criminais e em consonância com os ditames da
Lei de Execução Penal.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso para: (i) afastar a causa de aumento do emprego de arma
branca; (ii) considerar o réu como incurso no artigo 157, § 2o, inciso II,
do Código Penal; e (iii) reduzir a pena privativa de liberdade para 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mantida, no mais, a bem
lançada r. sentença, por seus jurídicos fundamentos. Consideram-se,
desde já, prequestionadas as matérias debatidas no processo, para efeito
de eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. Comunique-se
incontinenti.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
2 - Apelação Criminal no 0471541-82.2010.8.26.0000, Comarca de São Paulo, Relator Des. Camilo Léllis, j. 29.08.2013, vu.